Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-40.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002376-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA - CPF: 604.131.236-34 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Luiz Carlos da Costa.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
– CONCESSÃO DA SEGURANÇA – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À
IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DOS PERÍODOS LABORAIS EXERCIDOS NO REGIME GERAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

– INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÕES EM UM DOS PERÍODOS QUESTIONADOS QUE NÃO INVIABILIZA O APROVEITAMENTO DO TEMPO NO REGIME PRÓPRIO
–
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE FIGURAM COMO ENCARGO DO EMPREGADOR – EMPREGADO QUE NÃO DEVE SER PREJUDICADO – COMPETÊNCIA DO INSS PARA FISCALIZAR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DIRECIONADAS A ELE – AUTARQUIA PREVIDÊNCIA ESTADUAL QUE APENAS DEVE SEGUIR A ORIENTAÇÃO EMANADA PELO INSS
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA NO PONTO E DEVIDAMENTE MANTIDA QUANTO A CONVERSÃO DE DETERMINADO PERÍODO EM TEMPO ESPECIAL PARA COMUM POR OBSERVÂNCIA A DECISÃO JUDICIAL DANTES PROFERIDA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
.

1.

A ausência dos salários de contribuições no período referenciado não deve inviabilizar o aproveitamento do tempo no
regime próprio
, visto que o próprio INSS reconheceu a existência e duração do vínculo empregatício, expedindo a respectiva certidão de tempo de contribuição com efeitos oficiais, de modo que cabe a autarquia previdenciária estadual apenas seguir a orientação emanada e considerar o salário de contribuição como zero quanto ao vínculo respectivo, efetuando a média dos salários de contribuição remanescentes, sobretudo porque, para além do empregado não poder ser prejudicado pela inércia do empregador, compete tão só ao INSS fiscalizar o cumprimento do recolhimento das contribuições a ele direcionadas.

2.

Existindo decisão judicial com trânsito em julgado que reconhece o exercício de atividades em condições especiais pelo apelado em determinado período, plausível que a autarquia previdenciária observe a conversão do tempo especial para o comum, em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Mato Grosso Previdência - MTPREV
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança
originário
, impetrado pelo apelado contra ato tido como ilegal do Diretor Geral do MTPREV,
concedeu a segurança para determinar
a averbação do tempo de serviço prestado por
Percival Eleutério de Paula

junto à empresa Condomínio Edifício Fraternidade, no período de 01/07/1994 a 30/03/1997 (2 anos e 9 meses), e considerar o salário de contribuição do referido vínculo como zero, bem como para considerar o vínculo empregatício desempenhado junto à Maria das Dores Dourados Branco, no período de 03/01/1981 a 30/12/1982 (1 ano, 11 meses e 27 dias),

como serviço prestado em condições especiais (marcenaria), ensejando o cômputo da averbação de 2 anos, 9 meses e 15 dias de contribuição.

Inconformada, a
MTPREV
sustenta que

a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o ato praticado pelo Diretor-Presidente da MTPREV não configura violação de direito líquido e certo do apelado, pois, a seu entendimento, a
contagem de tempo de serviço somente pode ser aproveitada em regime diverso quando houver a comprovação da contribuição previdenciária relativa ao período, conforme previsto no artigo 55 da Lei 8.213/1991 e à luz da jurisprudência prevalente.

Destaca, ademais, o quanto deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 609, no sentido de que
“o
segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991”
.

Sob outro viés, pondera que
“(...) o impetrante postulou o reconhecimento do tempo de serviço do período de 03/01/1981 a 30/12/1982, laborado perante a Maria das Dores Branco, que foi deferido pela MT PREV, com o multiplicador por atividade especial deverá constar 2 anos 9 meses e 15 dias. Todavia, quanto a este ponto, a Administração Pública pode revisar seus atos (Súmula 473 STF), não implicando em reconhecimento de tempo de serviço que não é devido (...)”
(
sic
).

Por fim, solicita a reforma da sentença, com a respectiva denegação da segurança, aduzindo pela impossibilidade de aproveitamento da averbação dos períodos laborais questionados (período de 1981 a 1982 e julho de 1994 a março de 1997) em regimes distintos em razão da ausência da respectiva comprovação da contribuição previdenciária.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme exposto, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Mato Grosso Previdência - MTPREV
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança
originário
, impetrado pelo apelado contra ato tido como ilegal do Diretor Geral do MTPREV,
concedeu a segurança para determinar
a averbação do tempo de serviço prestado por
Percival Eleuterio de Paula

junto à empresa Condomínio Edifício Fraternidade, no período de 01/07/1994 a 30/03/1997 (2 anos e 9 meses), e considerar o salário de contribuição do referido vínculo como zero, bem como para considerar o vínculo empregatício desempenhado junto à Maria das Dores Dourados Branco, no período de 03/01/1981 a 30/12/1982 (1 ano, 11 meses e 27 dias),

como serviço prestado em condições especiais (marcenaria), ensejando o cômputo da averbação de 2 anos, 9 meses e 15 dias de contribuição.

Inconformada, a
MTPREV
sustenta que

a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o ato praticado pelo Diretor-Presidente da MTPREV não configura violação de direito líquido e certo do apelado, pois, a seu entendimento, a
contagem de tempo de serviço somente pode ser aproveitada em regime diverso quando houver a comprovação da contribuição previdenciária relativa ao período, conforme previsto no artigo 55 da Lei 8.213/1991 e à luz da jurisprudência prevalente.

Sem razão, contudo.

Como se verifica, o cerne da controvérsia consiste em saber
se há possibilidade de averbação de tempo sem as devidas contribuições previdenciárias para a concessão de aposentadoria do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Pois bem. Vislumbra-se que o apelado solicitou a averbação do tempo de serviço prestado no período de 01/07/1994 a 30/03/1997 junto à empresa Condomínio Edifício Fraternidade, que não o registrou, mas que administrativamente foi reconhecido o vínculo empregatício pelo INSS, conquanto inexistisse o valor do salário contribuição, mas que, em informação prestada pelo Chefe do Serviço de Benefícios, não prejudicaria o recorrido, uma vez que bastaria considerar como “zero” o salário de contribuição, circunstância não aceita pela MTPrev (id. 79823992, pp. 04; id. 79823993, pp. 08).

No ponto, dispõe o art. 201, § 9º, da Constituição Federal,
com redação anterior a Emenda Constitucional nº 103/2019
, que
“para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei”
.

Assim, afigura-se possível a averbação de tempo de serviço prestado no Regime Geral de Previdência Social para obter aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social administrado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que observados os critérios da legislação previdenciária.

No caso em estima, nota-se que, conquanto o apelado tenha regularmente obtido a Certidão de Tempo de Contribuição junto ao INSS (id. 79823989, pp. 01-04), referido expediente deixou de constar a relação dos salários de contribuições relativas ao período de 01/07/1994 a 30/03/1997 (laborado junto a
empresa Condomínio Edifício Fraternidade), o que, após diligências junto ao INSS, ensejou o não aproveitamento do período para fins de averbação de tempo de serviço junto a MTPrev (id. 79823993, pp. 10-11).

Em análise, tenho que a ausência dos salários de contribuições no período referenciado não deve inviabilizar o aproveitamento do tempo no
regime próprio
, visto que, conquanto a empresa

Condomínio Edifício Fraternidade não tenha efetuado o recolhimento à época (obrigação legal do empregador – art. 30 da Lei nº 8.212/1991), o próprio INSS –
regime de origem
– reconheceu a existência e duração do vínculo empregatício mencionado, expedindo a respectiva certidão de tempo de contribuição com efeitos oficiais, de modo que cabe a autarquia previdenciária estadual –
regime instituidor
– apenas
seguir a orientação emanada e considerar o salário de contribuição como zero quanto ao vínculo referenciado, efetuando a média dos salários de contribuição remanescentes, sobretudo porque, para além do empregado não poder ser prejudicado pela inércia do empregador, compete tão só ao INSS fiscalizar o cumprimento do recolhimento das contribuições a ele direcionadas.

Nessa linha:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. REQUISITOS LEGAIS. CARÊNCIA. EMPREGADA DOMÉSTICA. CTPS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENCARGO DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL DO LABOR URBANO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. É possível o reconhecimento do tempo de serviço urbano provado com início de prova material idônea, corroborada pela prova testemunhal, nos termos do art. 55, §3º, da Lei 8.213/1991, independentemente de registro na CTPS ou da comprovação de recolhimento das contribuições previdenciárias, cuja obrigação é do empregador (art. 30, inc. I, alíneas "a" e "b", da Lei n.º 8.212/91).

2. A falta dos recolhimentos previdenciários cuja responsabilidade de recolhimento era do empregador não impede o reconhecimento da qualidade de segurada.
(...)”

(TRF4, AC 5026623-13.2018.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 18/09/2020)”

A propósito, fazendo coro com o magistrado de origem,
“(...) uma vez que a própria entidade responsável por identificar, relacionar o período e computar os vínculos celestistas desempenhados pela impetrante, o fez e o considerou regular, inclusive gerando efeitos oficiais, com identificação de todas as contribuições previdenciárias vertidas em nome do trabalhador, por intermédio da “Certidão por Tempo de Contribuição” (id 4710930), não compete ao MTPrev desconsiderar qualquer vínculo ali descrito, haja vista que cabe tão somente ao INSS fiscalizar o cumprimento do recolhimento das contribuições direcionadas a ele. Desta feita, a fim de efetivar a decisão proveniente do órgão competente, INSS, deve ao MTPrev seguir a orientação, e considerar como salário de contribuição zero quanto a este vínculo, e efetuar a média do salário contribuição das remanescentes (...)”
(id. 79823520,
sic
).

Logo, sob a ótica do caso em concreto, afigura-se patente
a violação a direito líquido e certo do apelado, impondo-se, pois, a manutenção da sentença no particular.

Por seu turno, quanto ao vínculo junto à
Maria das Dores Dourados Branco
, no período de 03/01/1981 a 30/12/1982 (1 ano, 11 meses e 27 dias), tenho que inexistem reparos a serem realizados, uma vez que bem registrou a decisão originária:

“(...) a decisão judicial oriunda da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Estado de Mato Grosso, quanto ao processo nº 0026239-33.2006.4.01.3600, é clara ao especificar o período do vínculo empregatício e em considerar a atividade de marcenaria como especial, haja vista o contato com ‘agentes nocivos no Anexo I do Decreto 83.080/79 (código 1.2.12)’.

(...)

Assim sendo, vislumbra-se que a atividade junto à Maria das Dores Dourados Branco foi reconhecida judicialmente de 03/01/1981 a 30/12/1982, ou seja, pelo período de 1 ano, 11 meses e 27 dias, que em conversão do tempo de atividade exercida em condições especiais para tempo comum, resulta em 2 anos, 9 meses e 10 dias, consoante extrato da conversão em anexo.

Portanto (...) a fundamentação e parte da dispositiva da sentença é cristalina quanto ao intuito da conversão do tempo, sendo que inclusive o Douto Magistrado indicou o multiplicador aplicável para tanto (1,40).

Desta feita, cabe tão somente aos órgãos previdenciários atenderem a determinação judicial, que exaustivamente já apreciou o caso, em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (...)” (id. 79823520, sic).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela
Mato Grosso Previdência – MTPREV
e, em
remessa necessária
,
ratifico integralmente os termos da sentença
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 1º VOGAL - DES. MARCIO VIDAL (Convocado), AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 22 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Logo, sob a ótica do caso em concreto, afigura-se patente a violação a direito líquido e certo do apelado, impondo-se, pois, a manutenção da sentença no particular.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela Mato Grosso Previdência – MTPREV e, em remessa necessária, ratifico integralmente os termos da sentença
.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] No caso em tela, embora o responsável pela empresa Condomínio Edifício Fraternidade não tenha efetuado o recolhimento à época, a parte impetrante, municiado de documentos atinentes, logrou êxito em comprovar administrativamente junto à autarquia INSS a existência e duração do vínculo empregatício mencionado e não cabe ao judiciário adentrar ao mérito da decisão administrativa, sendo que certo que se o reconheceu, teve embasamento para tanto, principalmente pelo fato de que, conforme exarado na decisão judicial acima e na decisão administrativa (id 4711066 - Pág. 8), o intuito é de que o empregado não seja prejudicado.

[...]

Assim sendo, uma vez que a própria entidade responsável por identificar, relacionar o período e computar os vínculos celestistas desempenhados pela impetrante, o fez e o considerou regular,

inclusive gerando efeitos oficiais, com identificação de todas as contribuições previdenciárias vertidas em nome do trabalhador, por intermédio da “Certidão por Tempo de Contribuição” (id 4710930), não compete ao MTPrev desconsiderar qualquer vínculo ali descrito, haja vista que cabe tão somente ao INSS fiscalizar o cumprimento do recolhimento das contribuições direcionadas a ele.

Desta feita, a fim de efetivar a decisão proveniente do órgão competente, INSS, deve ao MTPrev seguir a orientação, e considerar como salário de contribuição zero quanto a este vínculo, e efetuar a média do salário contribuição das remanescentes.

Quanto ao vínculo junto à Maria das Dores Dourados Branco (03/01/1981 a 30/12/1982 – período de 1 ano, 11 meses e 27 dias), denota-se que a parte impetrante requer seja considerado como serviço prestado em condições especiais (marcenaria), ensejando por conseguinte, em decorrência da conversão de tempo de atividade especial para comum, na averbação de 2 anos, 9 meses e 15 dias.

[...]

Assim sendo, vislumbra-se que a atividade junto à Maria das Dores Dourados Branco foi reconhecida judicialmente de 03/01/1981 a 30/12/1982, ou seja, pelo período de 1 ano, 11 meses e 27 dias, que em conversão do tempo de atividade exercida em condições especiais para tempo comum, resulta em 2 anos, 9 meses e 10 dias, consoante extrato da conversão em anexo.

Portanto, mais uma vez, constata-se a não observância dos preceitos pela MTPrev, uma vez que embora na CTC emitida pelo INSS conste somente o período em que teve início e termino do contrato de trabalho, a fundamentação e parte da dispositiva da sentença é cristalina quanto ao intuito da conversão do tempo, sendo que inclusive o Douto Magistrado indicou o multiplicador aplicável para tanto (1,40).

Desta feita, cabe tão somente aos órgãos previdenciários atenderem a determinação judicial, que exaustivamente já apreciou o caso, em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

[...]

Ante o exposto, forte nas razões esposadas, concedo a segurança pretendida, para determinar a averbação do tempo de serviço prestado junto à empresa Condomínio Edifício Fraternidade, de 01/07/1994 a 30/03/1997 (período de 2 anos e 9 meses) e para considerar o salário de contribuição do referido vínculo como zero, bem como, para considerar o vínculo empregatício desempenhado junto à Maria das Dores Dourados Branco, de 03/01/1981 a 30/12/1982 (período de 1 ano, 11 meses e 27 dias) como serviço prestado em condições especiais (marcenaria), ensejando o cômputo e averbação de 2 anos, 9 meses e 15 dias de contribuição. Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C. ciência ao MPE.

Extraia-se cópia integral desta decisão, encaminhando-a à autoridade impetrada e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Nos termos do § 1º art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que determino, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens. [...]. (Id. 79823520 – fls. 9/11).

De fato, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS reconheceu a existência e duração do vínculo empregatício desempenhado com os empregadores: “
Condomínio Edifício Fraternidade
” e “
Maria das Dores Dourado Branco
”, por meio da expedição da respectiva Certidão por Tempo de Contribuição nº 10001020.1.00047/05-2 (Id.
79823989 – fls. 1)
, questão, inclusive, decidida pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Estado de Mato Grosso nos autos de nº 0026239-33.2006.4.01.3600 (Id. 7982399 – fls. 1/2). Logo, cabe a Mato Grosso Previdência
– MTPREV tão somente considerar o salário de contribuição como zero quanto ao último vínculo e realizar a média dos salários de contribuição remanescentes.

Assim, aplicável o princípio da reciprocidade, o qual admite o aproveitamento do tempo de contribuição por serviço prestado à atividade privada, nos termos dos artigos 40, § 3º e artigo 201, § 9º, da Constituição Federativa da República do Brasil:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003). (redação vigente à época).

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003). (redação vigente à época).

[...]

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998). (redação vigente à época).

[...]

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído, dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). (redação vigente à época).

Em conclusão, acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Com o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022